Tribunal: TJDFT
Processo: 0740088-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. DISCUSSÃO ACERCA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. CONTRATO POR PRAZO INDETERMINADO. DESOCUPAÇÃO. 30 DIAS. ART. 56, LEI 8.245/91. REDUÇÃO DA MULTA. NÃO CABIMENTO. FIANÇA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. CLÁUSULA EXPRESSA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A inovação recursal não é respaldada pela sistemática processual (art.1.013, § 1o, do CPC). A causa de pedir recursal deve guardar relação com aquela deduzida na petição inicial, pois é sobre ela que se exerce o contraditório e a ampla defesa e, nos seus limites, o Juízo apreciará a lide. 1.1. O caso posto não retrata nenhuma das hipóteses excepcionais, sendo certo que os Apelantes, em verdade, incorrem em inovação recursal, de forma indevida. 1.2. A pretensão recursal dos Apelantes não se resume a esta alegação e, portanto, o acolhimento da preliminar não obsta o conhecimento parcial do recurso.
2. A discussão dos autos gira em torno de cláusula contratual que previa a prorrogação da locação por tempo indeterminado. Após a prorrogação do contrato, o Locador notificou o locatário para desocupação, concedendo prazo de 90 dias, no entanto, o Locatário entregou o imóvel 30 dias após o prazo. 2.1. Os Apelantes sustentam a aplicabilidade da cláusula que previa o prazo de 120 dias para desocupação em caso de venda. Todavia, não há comprovação de venda do imóvel, sendo, portanto, aplicável o prazo mínimo 30 dias.
3. Não se denota ilegalidade no prazo de 30 dias para desocupação previsto no contrato, visto que este é o prazo previsto em lei para os casos semelhantes, conforme disposto no art. 57 da Lei 8.245/1991.
4. A multa contratual em questão não é abusiva e nem contrária a jurisprudência deste Tribunal. A avença foi pactuada por sujeitos capazes e versa sobre negócio lícito, possível, determinado ou determinável, e em se tratando de direitos disponíveis, faz lei entre as partes. 4.1. Apesar de o prazo legal e contratual para desocupação do imóvel ser de no mínimo 30 dias, o Locador, de boa-fé, concedeu ao Locatário prazo três vezes maior que o previsto, e, ainda assim, houve o descumprimento deste, sendo entregue o imóvel 120 dias após a notificação. 4.2. Com efeito, em se tratando de relação locatícia, perfeitamente lícita a cláusula pactuada entre as partes, por estar de acordo com os limites estabelecidos nos artigos 412 e 413 do Código Civil, aplicáveis por força da regra contida no artigo 79 da Lei no 8.245/91.
5. Havendo prorrogação do contrato e cláusula expressa de responsabilidade dos fiadores até a entrega das chaves, permanece a responsabilidade para a obrigações posteriores, salvo se os fiadores se exonerarem da fiança, conforme entendimento do STJ.
6. Em razão da sucumbência recursal, com fundamento no art. 85, §11o do CPC, os honorários foram majorados de 10% para 15% do valor atualizado da causa.
7. Apelação cível parcialmente conhecida e não provida.